Tribunal: TJSP
Processo: 1016967-89.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Embargos de terceiros – Procedência – Insurgência do embargado – Pretensão à nulidade da venda, alegando ser o embargante detentor de apenas 8.18625% do referido bem – Desacolhimento – Bem delimitado e pró-diviso - Penhora incidente sobre imóvel adquirido pelo embargante em data anterior ao ajuizamento da execução promovida pelo embargado – Aquisição que não foi registrada pelo embargante

Ementa:
Embargos de terceiros – Procedência – Insurgência do embargado – Pretensão à nulidade da venda, alegando ser o embargante detentor de apenas 8.18625% do referido bem – Desacolhimento – Bem delimitado e pró-diviso - Penhora incidente sobre imóvel adquirido pelo embargante em data anterior ao ajuizamento da execução promovida pelo embargado – Aquisição que não foi registrada pelo embargante na matrícula do imóvel, sendo responsável pela indevida constrição – Reconhecimento do pedido de desconstituição da penhora pelo embargado, sem resistência – Sentença que condenou o embargado aos ônus da sucumbência – Descabimento – Ônus sucumbenciais que deve ser imputado integralmente ao embargante – Aplicação da Súmula 303 do STJ – Recurso do embargado parcialmente provido.